Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da isonomia, o prazo prescricional a ser aplicado em caso de danos causados contra o Erário é o quinquenal, conforme o Decreto 20.910/1932. Precedentes do TJDFT.
2. Comprovado que o motorista do caminhão agiu com culpa exclusiva no evento danoso, por não ter certificado da ausência de perigo antes de manobrar à esquerda, principalmente ciente de que o faria em baixa velocidade, decorrente da própria natureza do transporte. Além disso, não sinalizou de forma clara seu propósito de convergir à esquerda, causando a colisão com a viatura que fazia a ultrapassagem (arts. 29, inciso X, alínea ‘a’, e §§ 1° e 2o; 34; e 35, todos do Código de Trânsito Brasileiro).
3. Recurso conhecido, prejudicial de mérito de prescrição rejeitada e, no mérito, desprovido.